Tribunal: TJDFT
Processo: 0004673-81.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTIGO 1.056 DO CPC/2015.
1. Estando a execução suspensa ao tempo da entrada em vigor do CPC/2015, o termo inicial da prescrição intercorrente será a data do início da vigência de aludido diploma processual (CPC/2015 924 V e 1.056).
2. Negou-se provimento ao apelo.